Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-44.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000203-44.2024.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AUTO POSTO CINQUENTENARIO DE IPIAU LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: REJANE OLIVEIRA NUNES e outros (3)

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA.
CASSAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, reconhecendo a ilegitimidade passiva de duas rés, mas mantendo o reconhecimento da dívida. Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes e pela não apreciação de provas requeridas tempestivamente.

Foi indeferida, sem fundamentação adequada, a produção de provas documental, pericial e testemunhal requerida pelas rés em momento oportuno. A ausência de decisão de saneamento e a antecipação do julgamento, sem permitir a instrução sobre fatos controvertidos relevantes (como a quitação do cheque), violaram o contraditório e a ampla defesa.

Sentença anulada por cerceamento de defesa. Autos devolvidos à origem para reabertura da instrução e produção das provas especificadas, nos moldes do art. 357 do CPC.

É nula a sentença que julga antecipadamente a lide sem apreciar requerimento probatório tempestivo, impedindo a instrução sobre fatos relevantes à solução da controvérsia.

Dispositivos
e Jurisprudência
relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 357, 369 e 370. STJ, AgInt no REsp 2.084.813/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.06.2021; TJPR, ApCiv 0021331-19.2020.8.16.0001, Rel. Des. Fagundes Cunha, j. 06.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
e de Recurso Adesivo
nº

8000203-44.2024.8.05.0105
,
da Comarca de Ipiaú, em que figuram com Apelantes/Apelados

AUTO POSTO CINQUENTENÁRIO DE

IPIAÚ

LTDA

E OUTRO
S
e
REJANE OLIVEIRA NUNES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em acolher a preliminar e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO
DOS RÉUS, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA
, nos termos do voto condutor.